Tribunal: CARF
Processo: 14751.720226/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720226/2013-75
ACÓRDÃO
1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLENNIUM CENTRAL GERADORA EOLICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MÚTUOS. PARTES RELACIONADAS. EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS. DESPESAS
FINANCEIRAS. INDEDUTIBILIDADE.
Com base no do art. 299 do RIR/1999, são indedutíveis as despesas
decorrentes de financiamentos obtidos, quando contraídos para serem
repassados, por mera liberalidade, a pessoa jurídica vinculada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da parte,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O indeferimento motivado do pedido de diligência não implica
cerceamento do direito de defesa. Diligências e perícias são instrumentos
para esclarecer dúvidas da autoridade julgadora e não se prestam a
substituir a parte no encargo de produzir as provas que infirmem o
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir
os valores das despesas consideradas desnecessárias para R$ 347.681,88.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
2
Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por ser pertinente:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração constantes das fls. 02 a 09, que ajustaram a base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, em relação ao ano-calendário 2009.
As infrações apuradas decorreram da falta de adição na apuração do resultado
fiscal de despesa considerada indedutível, conforme descrito no Relatório Fiscal
(RF) de fls. 147 a 149. Dado que o contribuinte havia apurado prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL, no AC 2009, as infrações ajustaram o resultado
fiscal que passou do valor negativo de R$ 3.626.618,00 para R$ 2.903.880,67.
A Autoridade Fiscal pontuou que no ano de 2009 foi apropriado em despesa um
total de R$ 722.737,33, na conta 343010009 – Juros s/partes relacionadas (razão
às fls. 24), correspondente aos juros passivos decorrentes de empréstimos
financeiros obtidos junto à empresa PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA,
conforme contratos de mútuo de fls. 26 a 73. No entanto, no mesmo período a
fiscalizada também concedeu empréstimos financeiros à empresa VALE DOS
VENTOS GERADORA EÓLICA S/A, conforme contratos de mútuos às fls. 74 a 111,
com receita financeira apropriada na conta 412010003 Juros s/partes
relacionadas (razão às fls. 25).
De acordo com o TVF, a MILLENNIUM CENTRAL GERADORA EÓLICA tem como
objeto social, de acordo com o art. 3° de seu estatuto, a "geração de energia
elétrica a partir de geradores eólicos, incluindo o desenvolvimento de estudos de
viabilidade, implantação, montagem e administração da Millennium Central
Geradora Eólica, localizada na cidade de Mataraca, Estado da Paraíba, e a
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
3
comercialização de energia pela (sic) decorrente, com vistas a atender ao disposto
no contrato de compra e venda de energia CT-PROINFRA/EÓLICA 023/2004,
firmado com a ELETROBRÁS-Centrais Elétricas Brasileiras S/A".
Consignou-se que é comum que empresas obtenham empréstimos de outras
pessoas, físicas ou jurídicas, financeiras ou não. No entanto, para que os encargos
decorrentes sejam dedutíveis do lucro, esses empréstimos deveriam ser aplicados
na atividade da empresa. Assim, estando em situação de liquidez que lhe
permitisse conceder empréstimos, os juros passivos de mútuos obtidos,
contemporâneos àqueles concedidos, não poderiam ter sido levados à conta de
despesas necessárias às operações da empresa que, no presente caso, é a
produção de energia elétrica e não a intermediação financeira.
Assim, registrou que, no cálculo do lucro real, deveria a fiscalizada ter adicionado
o valor dos encargos de juros não necessários ou exigidos pela atividade da
empresa, o que não ocorrera. Dessa forma, foi lavrado Auto de Infração para
correção de seu prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
A ciência do RF, AI, ocorreu de forma pessoal no dia 18 de junho de 2013. Em 15
de julho de 2013 (fl. 152) foi apresentada impugnação contra os AI lavrados.
Pontua que em 2007, firmara contrato de mútuo com a Pacif Hydro Energia do
Brasil Ltda (“Pacific”), para obtenção de empréstimo no valor de R$
50.213.287,29, necessários para a construção do parque eólico na cidade
Mataraca, Estado da Paraíba (doc. 03). A partir de janeiro de 2008, a Impugnante
passou a arcar com juros mensais de 0,57% para a Pacific, recolhendo o IRRF
sobre tais parcelas. Explica que parte do empréstimo foi capitalizada e outras
parcelas foram pagas, remanescendo, em janeiro de 2009, um saldo de R$
5.985.778,37, mantendo o pagamento mensal dos juros em 0,57%.
Registra que em 2009, a Impugnante firmou contratos de mútuo com a empresa
Vale dos Ventos Geradora Eólica S/A, como Mutuante, cobrando juros mensais
sobre o saldo devedor no valor de 101% da Selic (doc. 04).
Argumenta que “a pós (sic) a capitalização de boa parte dos empréstimos
concedidos, bem como utilização de tais recursos na construção de toda a
estrutura necessária para a produção de energia, a Impugnante emprestou um
valor residual, cobrando juros sobre esse principal.”
A Fiscalização, por outro lado, glosou as despesas com juros decorrentes do
empréstimo financeiro obtido junto à Pacific, por considerar não necessárias, já
que uma vez que teria concedido empréstimos financeiros à Vale dos Ventos,
demonstraria situação de liquidez e os juros passivos não seriam decorrentes de
empréstimos aplicados na atividade da empresa (energia elétrica) e sim na
intermediação financeira.
Alega que o entendimento da fiscalização é completamente equivocado, tendo
em visto que:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
4
(i) nos termos do art. 374 do RIR, "os juros pagos ou incorridos pelo
contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa operacional".
Sustenta que como a empresa é carente de recursos para o
desenvolvimento da sua atividade, o financiamento com recursos de
terceiros, mediante o pagamento de juros, seria medida necessária e que o
empréstimo inicialmente concedido pela Pacific fora utilizado para
construção de todo o parque eólico localizado na cidade de Mataraca-PB.
Explica que firmou contratos de mútuo, emprestando parte do valor
residual do empréstimo.
Cita jurisprudência.
(ii) o valor recebido à título de empréstimo pela Impugnante foi utilizado na
construção do parque eólico, comprovando que tais quantias eram
necessárias para o desenvolvimento da sua atividade social. O valor residual
foi objeto de mútuo com uma terceira empresa, com a cobrança de juros
no valor de 101% da taxa SELIC, ou seja, juros superiores aos pagos no
empréstimo inicial, que montavam 0,57%. Como seria de conhecimento, a
taxa Selic acumulada em 2009 foi de 9,50% (101% = 9,60%), índice bem
superior aos juros pagos de 6,84% (0,57%*12). Conforme pacífica
jurisprudência do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, só
haveria indedutibilidade se o empréstimo fosse pactuado a taxas menores
do que aquelas vigentes no primeiro empréstimo obtido; (doc. 05 e 06)
(iii) a glosa das despesas só seria cabível se a Fiscalização comprovasse,
efetivamente, que os recursos foram repassados sem a cobrança de
qualquer encargo. Todo o Auto de Infração é baseado em uma presunção,
vez que a Fiscalização presume que a despesa não é necessária, apenas
pelo fato da Impugnante ter concedido empréstimo para uma terceira
empresa; e
(iv) a prova de que as despesas não foram necessárias é do Fisco, as meras
suposições contidas na autuação não podem inverter o ônus da prova.
Aduz que a prova da ocorrência dos fatos e a averiguação da verdade material
para o Fisco, muito mais do que um ônus, se constituem em deveres jurídicos.
Cabe à fiscalização, ao lavrar um auto de infração, o ônus da prova da infração. A
autuação baseada em mera presunção simples inverte ilegalmente tal ônus e, por
isso, a autuação deve ser afastada, porque insatisfeito o dever da autoridade
fiscal. Admitir que o mero raciocínio de probabilidade (do qual deriva a presunção
simples) por parte do aplicador da lei substitua a prova é conceber a possibilidade
de que se possa exigir um tributo sem que necessariamente tenha ocorrido o fato
gerador, violando o Princípio da Legalidade.
Entende que as Autoridades não foram capazes de comprovar que as despesas
não eram necessárias, ou que o empréstimo foi concedido sem a incidência de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
5
quaisquer encargos. Considera ser inadmissível que o Fisco lavre auto de infração
a partir de presunções. Cita doutrina.
Sustenta que a fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova de possível
simulação ou frade nas operações de mútuo, pautando-se em meras presunções
de que os empréstimos não eram necessários, o que não se poderia admitir
conforme jurisprudência do CARF.
Defende que a prova de que as despesas não foram necessárias é do Fisco, as
meras suposições contidas na autuação não podem inverter o ônus da prova,
conforme entendimento do CARF.
Considera que se a maior parte da quantia objeto do mútuo foi convertida em
capital ou paga pela impugnante, sendo que o valor em aberto sofre a incidência
de juros mensais no valor de 0,57% contra 9,60% de juros anual pagos à
impugnante, quantia muito superior aos pagos à Pacific, e que pequena quantia,
comparada ao inicialmente emprestado, foi objeto de contrato de mútuo entre a
Impugnante e a Vale dos Ventos, a Fiscalização partira de uma presunção simples,
sem comprovação.
Ainda, que a jurisprudência administrativa só aceita a glosa de despesas
financeiras quando os empréstimos são meros repasses ou quando os juros
pactuados são menores que os pagos, o que não é o caso.
Do pedido:
Requer que o Auto de Infração seja julgado totalmente improcedente,
cancelando-se o crédito tributário nele consubstanciado.
Alternativamente, requer seja o julgamento desta impugnação convertido em
diligência, para que se confirme que os juros cobrados nos empréstimos
concedidos eram superiores aos encargos pagos pela Impugnante.
Protesta e requer demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito
permitidos.
Em 30/10/2019, então, a DRJ/BHE exarou o Acórdão 02-096.212 - 10a Turma da
DRJ/BHE julgando improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESA FINANCEIRA. JUROS SOBRE VALOR RESIDUAL DE EMPRÉSTIMO
ANTERIOR NÃO EMPREGADO NO OBJETO SOCIAL. INDEDUTIBILIDADE FISCAL
O Decreto n° 3.000/99, em seu art. 299, determina que são dedutíveis na
apuração do lucro real as despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. A despesa financeira é, em regra,
uma despesa operacional, salvo quando utilizado o recurso para fins estranhos à
atividade fim. A utilização de valor residual de empréstimo, correspondente à
parcela não investida no objeto social da empresa, para concessão de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
6
empréstimos a terceira empresa, não permite a dedução das despesas com juros
correspondentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A apresentação de provas no contencioso administrativo, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentada nas hipóteses expressamente previstas no rito
do Processo Administrativo Fiscal. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência.
PRODUÇÃO DE PROVA.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 11/11/2019 (fl. 249).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 252 a 269) em 04/12/2019 (fl. 250), arguindo, em
suma:
a) Que o art. 374 do RIR/99 garante que juros pagos sobre empréstimos são custos
ou despesas operacionais dedutíveis do lucro real.
b) Que a Autoridade Fiscal e a DRJ se basearam em presunção de que os recursos
advindos dos empréstimos não teriam sido utilizados na atividade da empresa.
Que a empresa emprestou o dinheiro em juros maior que o mútuo que fez
quando pegou o empréstimo. E que isso significou para a empresa saldo
positivo de juros e aumento do resultado da empresa, que é o objetivo de
qualquer entidade empresarial. E que isso não pode implicar em interpretação
da desnecessidade da despesa.
c) Que há vasta jurisprudência do CARF no sentido de que seria desnecessária a
despesas com juros de mútuo se o recurso emprestado pela empresa for em
percentual menor que o contratuado no mútuo original.
d) Que só seria possível considerar não dedutíveis tais juros se houvesse provas de
possível fraude ou simulação, o que a fiscalização não fez. Dessa sorte, entende
que a autuação se deu por presunção. Entende que não foi buscada a verdade
material.
Por fim, requer a conversão em diligência para que a Fiscalização confirme que os
juros cobrados nos empréstimos concedidos eram superiores que os encargos pagos pela
Recorrente.
Este é o relatório

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
7
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 02-096.212 - 10a Turma da DRJ/BHE se deu em 11/11/2019 (fl.
249), sendo o Recurso Voluntário apresentado em 04/12/2019 (fl. 250). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
A recorrente solicita a conversão em diligência para que a Fiscalização confirme que
os juros cobrados nos empréstimos concedidos eram superiores que os encargos pagos pela
empresa.
O disposto nos artigos 18 e 29 do PAF dispõem que as diligências são determinadas
pela autoridade julgadora, na apreciação da prova, caso entenda necessárias:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Se percebe que o pedido de diligência apresentado na peça recursal possui as
mesmas razões suscitadas na fase processual anterior e já foi rechaçada pela DRJ, sob o
fundamento que seria desnecessária e dispensável para o deslinde do julgamento:
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido da diligência proposto
pela impugnante, posto se tratar de medida absolutamente prescindível, já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol
dos direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente
entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
8
Os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos cognitivos
necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se acostados aos
autos.
Dessa forma, rejeito o indefiro o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
Desta sorte, acompanho o entendimento da turma julgadora a quo por entender
desnecessária a realização da diligência pleiteada.

Mérito
A lide que envolve este processo versa, basicamente, sobre a dedutibilidade ou não
das despesas com juros passivos decorrentes de mútuo realizado com empresa do mesmo grupo,
PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA.
A recorrente realizou mútuo com a PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA da
seguinte forma:
Página do
processo
Data
Valor
Juros
222
31/12/2007
50.213.287,29
0%
26
31/01/2008
125.498,34
TJLP + 0,8%
28
29/02/2008
80.649,49
TJLP + 0,8%
30
31/03/2008
188.726,54
TJLP + 0,8%
32
30/04/2008
278.241,93
TJLP + 0,8%
34
31/07/2008
205.450,10
TJLP + 0,8%
36
29/08/2008
196.799,02
TJLP + 0,8%
38
31/10/2008
2.464.673,58
TJLP + 0,8%
42
27/02/2009
35,55
TJLP + 0,8%
40
31/03/2009
6,14
TJLP + 0,8%
44
09/06/2009
3.800.000,00
101% SELIC
46
10/06/2009
4.300.000,00
101% SELIC
48
12/06/2009
5.250.000,00
101% SELIC
50
15/07/2009
2.161.826,12
101% SELIC
52
29/07/2009
15.000,00
101% SELIC
54
27/07/2009
1,00
101% SELIC
56
14/08/2009
765.000,00
101% SELIC
58
19/08/2009
17.000,00
101% SELIC
60
26/08/2009
170.000,00
101% SELIC
62
28/08/2009
93.251,91
101% SELIC
64
14/09/2009
400.000,00
101% SELIC
66
17/09/2009
18.000,00
101% SELIC
68
25/09/2009
35.000,00
101% SELIC
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
9
70
28/09/2009
300.000,00
101% SELIC
72
29/09/2009
47.000,00
101% SELIC

TOTAL
71.125.447,01

Ou seja, a interessada tomou empréstimos com empresa do mesmo grupo num
total de R$ 71.125.447,01 entre os anos de 2007 e 2009. Os empréstimos de 2007 foram sem
incidência de juros, os de 2008 foram com TJLP + 0,8% e os de 2009 foram, majoritariamente, com
101% da SELIC.
Por outro lado, em 2009 a recorrente passou a ser mutuante com outra empresa do
mesmo grupo econômico (VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A) da seguinte forma:
Página
Data
Valor
Juros
74
09/06/2009
4.500.000,00
101% SELIC
76
10/06/2009
4.300.000,00
101% SELIC
78
12/06/2009
5.250.000,00
101% SELIC
80
08/07/2009
100.000,00
101% SELIC
82
15/07/2009
2.161.826,12
101% SELIC
84
16/07/2009
50.000,00
101% SELIC
86
29/07/2009
15.000,00
101% SELIC
88
23/07/2009
35.000,00
101% SELIC
90
30/07/2009
127.778,77
101% SELIC
92
06/08/2009
15.000,00
101% SELIC
94
13/08/2009
300.000,00
101% SELIC
96
14/08/2009
825.000,00
101% SELIC
98
19/08/2009
17.000,00
101% SELIC
100
26/08/2009
160.000,00
101% SELIC
102
28/08/2009
93.251,91
101% SELIC
104
14/09/2009
580.000,00
101% SELIC
106
17/09/2009
13.000,00
101% SELIC
108
25/09/2009
35.000,00
101% SELIC
110
29/09/2009
47.000,00
101% SELIC

TOTAL
18.624.856,80

Pelo explicitado pela interessada em seu recurso, parte dos empréstimos tomados
até final de 2008 foram capitalizados na própria empresa, remanescendo um saldo de R$
5.985.778,37.
Ao mesmo tempo, a empresa informa que os empréstimos tomados foram para a
construção de seu parque eólico. Contudo, o valor residual que sobrou dos empréstimos foram
objeto de mútuo com outra empresa (no caso a VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A). Assim
expressou a recorrente:
(ii) o valor recebido à título de empréstimo pela Recorrente foi utilizado na
construção do parque eólico, comprovando que tais quantias eram necessárias
para o desenvolvimento da sua atividade social. O valor residual foi objeto de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
10
mútuo com uma terceira empresa, com a cobrança de juros no valor de 101% da
taxa SELIC. (...)
Apesar do argumento da empresa de que emprestou valor residual do que pegou
em mútuo da PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA, se percebe claramente que durante o
ano de 2009 há um casamento entre novos mútuos realizados com a PACIFIC e os empréstimos
concedidos à VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A. Isso com coincidência, na maioria das
vezes, de datas, valores e juros estabelecidos, como se vê:
Recorrente como Mutuária Recorrente como Mutuante
Data
Página
Valor
Página
Valor
Juros
09/06/2009
44
3.800.000,00
74
4.500.000,00
101%SELIC
10/06/2009
46
4.300.000,00
76
4.300.000,00
101%SELIC
12/06/2009
48
5.250.000,00
78
5.250.000,00
101%SELIC
08/07/2009
80
100.000,00
101%SELIC
15/07/2009
50
2.161.826,12
82
2.161.826,12
101%SELIC
16/07/2009
84
50.000,00
101%SELIC
29/07/2009
52
15.000,00
86
15.000,00
101%SELIC
27/07/2009
54
1,00
101%SELIC
23/07/2009
88
35.000,00
101%SELIC
30/07/2009
90
127.778,77
101%SELIC
06/08/2009
92
15.000,00
101%SELIC
13/08/2009
94
300.000,00
101%SELIC
14/08/2009
56
765.000,00
96
825.000,00
101%SELIC
19/08/2009
58
17.000,00
98
17.000,00
101%SELIC
26/08/2009
60
170.000,00
100
160.000,00
101%SELIC
28/08/2009
62
93.251,91
102
93.251,91
101%SELIC
14/09/2009
64
400.000,00
104
580.000,00
101%SELIC
17/09/2009
66
18.000,00
106
13.000,00
101%SELIC
25/09/2009
68
35.000,00
108
35.000,00
101%SELIC
28/09/2009
70
300.000,00
101%SELIC
29/09/2009
72
47.000,00
110
47.000,00
101%SELIC
TOTAL
17.372.079,03
18.624.856,80
O recorrente traz à baila o art. 374 do RIR/99, vigente à época:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção
de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
11
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil.
Contudo, o artigo acima não deve ser interpretado de forma isolada. Sobre o tema,
cabe reproduzir os art. 299 do RIR/1999, constante do enquadramento legal da infração apurada
no Auto de Infração do IRPJ:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
A regra geral, em termos de despesas operacionais, é no sentido de que, em
princípio, todos os dispêndios da empresa são dedutíveis. A lei, não podendo prever uma a uma as
inúmeras atividades e espécies de gastos da empresa, parte da definição genérica de que todos os
custos e todas as despesas são admitidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda e
estabelece as exceções, que consistem na não dedutibilidade, na limitação do valor dedutível, e na
subordinação da dedutibilidade ao preenchimento de determinadas condições. E assim era o art.
374 do RIR/99 (vigente à época).
Contudo, o art. 299 do mesmo RIR/99 estabelece que as despesas serão dedutíveis
se observadas quatro regras gerais básicas para dedutibilidade, que são:
a) os valores não serem passíveis de apropriação direta em custos e não
constituírem inversões de capital;
b) serem despesas necessárias, entendidas assim as essenciais, normais e
vinculadas à fonte produtora dos rendimentos;
c) serem comprovadas e escrituradas;
d) serem debitadas no período-base competente.
Indubitavelmente, a regra citada no item “b” oferece as maiores dificuldades de
análise. O conceito de necessidade, aparentemente, por ser oposto ao de mera liberalidade, seria
definido por critérios puramente subjetivos. Todavia, não é assim: ele deve ser corolário direto da
relação havida entre os gastos (despesas) e a contribuição desses gastos para a geração da
correspondente receita na atividade da empresa. Portanto, consequência direta do confronto
entre duas situações de fato: gastos versus receita.
Sobre este tema, o julgado a quo bem salientou, o que adoto como parte deste
voto:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
12
Ainda, as despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais conforme o
tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
O Parecer Normativo n° 32 de 1981, definiu com normal as despesas que se
verificam comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual costumeira ou ordinária.
Despesa necessária é, portanto, despesa adequada. É a realizada com fins de
manutenção, desenvolvimento, investimento, sempre visando o progresso do
empreendimento.
A regra da necessidade posta no referido art. 299 do RIR/1999 funciona como
pressuposto básico para dedução de quaisquer despesas para fim de apuração do
resultado tributável, salvo se, em relação a determinado dispêndio, a lei
expressamente afastá-lo.
Não há, portanto, qualquer contrariedade entre as regras contidas nos artigos 299
e 374, ambos do RIR/1999, no sentido que esta seria especial e afastaria aquela
que seria regra geral (o princípio de que a regra especial não derroga a geral, mas
apenas aplica-se à situação por ela tratada). Ao revés, tais regras se
complementam, na medida em que, à luz do “caput” do aludido art. 374, os
dispêndios de juros somente serão dedutíveis como despesas operacionais, que,
como tal, devem atender aos requisitos impostos no mencionado art. 299.
Assim, combinando os referidos dispositivos legais, os juros pagos ou incorridos
são dedutíveis, como despesa operacional, desde que necessária (art. 299 do
RIR/1999) e atendam às normas específicas (art. 374 do RIR/1999).
O recorrente traz como linha argumentativa de que o CARF só entende se tratar de
despesas desnecessárias os juros de mútuo cujos recursos emprestados pela empresa forem em
percentuais menores que os contratados nos mútuos originais. Mas não é bem isso que se
observa. Esse é um critério utilizado para o convencimento de que realmente aquelas despesas
foram não necessárias, nos casos assim estabelecidos. Mas vários outros critérios são utilizados
por este colegiado, sendo trazidos à tona a partir das provas carreadas aos autos e da realidade
fática encontrada, para se buscar o convencimento da desnecessidade deste tipo de despesa.
Tomando como base este corolário, entendo que devemos dividir os juros pagos
pela empresa a partir de seus mútuos com parte relacionada em dois grupos. Primeiro, os
empréstimos realizados entre 06/2009 e 09/2009. Claramente, pelo fluxo financeiro (com
coincidência na maior parte de datas e valores), os recursos pegos como empréstimo nesse
período foram repassados para a empresa do mesmo grupo VALE DOS VENTOS GERADORA EÓLICA
S/A, também como mútuo, e com os mesmos juros (101% SELIC). O gráfico abaixo demonstra os
fluxos financeiros neste período:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
13

No livro razão da conta “343010009 - Juros s/ partes relacionadas”, fl. 24, é possível
apartar os juros pagos relativos a estes novos empréstimos tomados em 2009 e os juros pagos
relativos a empréstimos de anos anteriores (este são regulares desde o início do ano, com valores
similares em meses subsequentes), sendo assim totalizados:
Data
Juros de Mútuos
anos anteriores a
2009
Juros de Mútuos
de 2009
31/01/2009
34.078,82

28/02/2009
34.078,82

31/03/2009
34.078,82

30/04/2009
34.078,82

31/05/2009
29.842,35

30/06/2009
29.842,35

30/06/2009

57.574,74
31/07/2009

41.448,93
31/07/2009
29.842,46

31/08/2009
29.842,46

31/08/2009

47.828,90
30/09/2009
29.842,46

30/09/2009

51.955,90
30/10/2009

53.329,51
30/10/2009
29.842,46

30/11/2009
29.842,46

30/11/2009

48.400,89
31/12/2009

47.143,01
31/12/2009
29.842,46

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
14
TOTAL
375.054,74
347.681,88
Desta sorte, buscando a verdade material, se pode afirmar que R$ 347.681,88
(parte de juros pagos a partir de empréstimos tomados em 2009) não são despesas necessárias à
atividade da empresa, não sendo dedutíveis para fins de apuração do lucro real. Foram frutos de
empréstimos tomados pela empresa para serem repassados a terceiros relacionados, o que
infringe o art. 299 do RIR/99, vigente à época, conforme relatado pela Autoridade Fiscal.
Quanto a outra parcela (R$ 375.054,74), para se manter a tese da Autoridade Fiscal
de que é também despesas desnecessárias, haveria que ter provas que lastreassem a
argumentação trazida no relatório fiscal.
Pelo que a recorrente reconhece, dos mais de R$ 71 milhões de reais que a empresa
pegou emprestado com a parte relacionada PACIFIC HYDRO ENERGIA DO BRASIL LTDA, quase sua
totalidade foi aplicada em investimentos na construção de parque eólico. E a maior parte destes
empréstimos foram capitalizados em anos anteriores a 2009, restando de empréstimo ainda a
pagar no início de 2009 o valor de R$5.985.778,37. E é sobre este saldo a pagar que são os R$
375.054,74 apropriados como juros na apuração do resultado.
O recorrente também reconhece que houve uma sobra dos recursos oriundos dos
empréstimos tomados em anos anteriores a 2009 e que não foram necessários para uso na
construção de seu parque eólico, sendo utilizado para emprestar à empresa VALE DOS VENTOS
GERADORA EÓLICA S/A como mutuante. Chama esse valor de “residual”, sem precisar quanto
seria:
Em linhas gerais, após a capitalização de boa parte dos empréstimos concedidos,
bem como utilização de tais recursos na construção de toda a estrutura
necessária para a produção de energia, a Recorrente emprestou um valor
residual, cobrando juros sobre esse principal. (grifamos)
No entendimento deste julgador, se faria necessário saber qual seria este “valor
residual” para apurar, com precisão, quais parcelas dos juros pagos de empréstimos anteriores a
2009 poderiam ser considerados indedutíveis (por serem desnecessários) ou dedutíveis. Mas a
Autoridade Fiscal não foi capaz de fazê-lo, não estando explícito no Relatório Fiscal, nem é possível
auferir a partir das provas presentes no processo.
Por esta razão, entendo que não é possível prosperar a manutenção da
indedutibilidade da parcela de R$ 375.054,74 de juros pagos pela recorrente que são oriundos de
empréstimos tomados em anos anteriores a 2009.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscita e, no mérito, dou provimento parcial
para reduzir o valor das despesas consideradas desnecessárias para R$ 347.681,88.
É como voto.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.642 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720226/2013-75
15

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 286
DF CARF MF
Original